Tribunal: TJSP
Processo: 2254472-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Execução Fiscal. Agravo de Instrumento no qual se questiona decisão que não afastou penalidade decorrente do suposto descumprimento de obrigação acessória, consistente na emissão de Notas Fiscais eletrônicas. Agravante que demonstrou ter autorização do Fisco Municipal para emitir, no período que abrangia as 19 Notas Fiscais que ensejaram a autuação e também em períodos posteriores, Notas Fiscais

Ementa:
Execução Fiscal. Agravo de Instrumento no qual se questiona decisão que não afastou penalidade decorrente do suposto descumprimento de obrigação acessória, consistente na emissão de Notas Fiscais eletrônicas. Agravante que demonstrou ter autorização do Fisco Municipal para emitir, no período que abrangia as 19 Notas Fiscais que ensejaram a autuação e também em períodos posteriores, Notas Fiscais convencionais. Observância do parágrafo único do art. 100 do CTN e do princípio da razoabilidade. Agravo de Instrumento acolhido para se afastar o crédito decorrente da autuação questionada. Recurso ao qual se dá provimento.